Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724376-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURDES CANUTO DE MELO, HELENA CANUTO DE MELO, WALDIMIR CANUTO DE MELO, MARIA APARECIDA BAGHDASSARIAN, LOURENCO CANUTO DE MELO, CARLOS HENRIQUE DE MELO, TEREZINHA DE FATIMA MELO, IEDA CANUTO DE MELO EMBARGADO: ILAIR ANTONIO TUMELERO D E C I S Ã O LOURDES CANUTO DE MELO, HELENA CANUTO DE MELO, WALDIMIR CANUTO DE MELO, LOURENÇO CANUTO DE MELO, TEREZINHA DE FATIMA MELO, MARIA APARECIDA BAGHDASSARIAN, CARLOS HENRIQUE DE MELO e IEDA CANUTO DE MELO opuseram embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Turma pelo qual parcialmente conhecido e não provido o agravo de instrumento por eles interposto, ementa nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. USUCAPIÃO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO DE ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESPÓLIO. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. 1. Matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida (sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição). Assim, não será analisado o pedido de reconhecimento de que ‘não pode usucapir bem em litígio na ação de inventário’, já que tal questão não foi objeto da decisão recorrida. 2. O espólio foi regularmente representado na ação de origem por uma das herdeiras, administradora provisória, que promoveu todos os atos de defesa, inclusive interpostos recursos de apelação e especial, nos exatos termos do que dispõe os arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil. 2.1. Iniciado o cumprimento de sentença, a intimação pessoal dos executados, herdeiros da ré falecida, deu-se ‘diante da sucessão processual requerida’, já que noticiado o encerramento do inventário extrajudicial, partilhados os bens entre os herdeiros. 2.2. ‘( ) ocorrendo a sucessão, os sucessores recebem os autos na condição em que se encontra[m], não havendo que se falar em ausência de participação ou citação deles na fase de conhecimento. Não sendo, portanto, um motivo ensejador para a declaração de nulidade dos atos processuais’. 3. Correta a definição do juízo a quo de que a nulidade apontada (não citação dos herdeiros) não foi apresentada pelos executados no primeiro momento que tiveram para se manifestar, suscitada somente após realizados bloqueios nas contas bancárias para satisfação do débito, estratégia rechaçada pela jurisprudência pátria (nulidade de algibeira). 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” – ID 58727020. Em suas razões, afirmam que pretendem “a nulidade da sentença que julgou que os herdeiros foram citados, por meio de uma das Herdeiras, Helena Canuto de Melo, procuração do ID no 60292033, pag.05” (ID 66829238, p. 2). Alegam que “estão sendo executados os Agravantes, mas sem terem sidos citados para o processo de cognição e em disputa de bens do espolio sobre partilha, cada herdeiro deve ser chamado ao feito para a defesa dos direitos que os afetam pessoalmente” (ID 66829238, p. 2). E requerem: “( ) Ante o exposto, requer de V. Exa., seja recebido o Agravo para anular a decisão que determina os Agravantes a suportarem ônus sucumbenciais; Ante o exposto, requer de V.Exa, seja recebido os Embargos, com pedido de efeitos modificativos, com esteio no artigo 619 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 1.991 do Código Civil1, combinado com o artigo 246, caput, § 3o e 259, I do Código de Processo Civil e que seja reconsiderada a decisão para nulificar a decisão de usucapião e que os herdeiros de Hilda Canuto não respondam pelos honorários sucumbenciais e custos do processo por terem sido citados no processo de conhecimento.” – ID 66829238, p. 3. Em contrarrazões, o embargado ILAIR ANTONIO TUMELERO sustenta que “os embargos apresentados estão em total desacordo com as exigências do art. 1.022” do CPC, e requer “o improvimento dos embargos de declaração, com a consequente aplicação das penalidades aos Embargantes, nos termos da lei vigente” (ID 67285183). Os embargantes se manifestaram quanto ao deduzido em contrarrazões (ID 67989830). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isto o que define o art. 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”. Verifica-se que a argumentação e os trechos referidos na peça dos embargos de declaração não se referem ao acórdão recorrido, mas a outros atos processuais (“nulidade da sentença que julgou que os herdeiros foram citados”, “decisão que determina os Agravantes a suportarem ônus sucumbenciais”, “decisão de usucapião”, ID 66829238), não tendo sido apontado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Como se pode conferir da ementa, a matéria apreciada e resolvida em sede do acórdão embargado foi a seguinte: não conhecimento do “pedido de reconhecimento de que ‘não pode usucapir bem em litígio na ação de inventário’, já que tal questão não foi objeto da decisão recorrida”; recebimento dos autos pelos sucessores “na condição em que se encontra[m], não havendo que se falar em ausência de participação ou citação deles na fase de conhecimento. Não sendo, portanto, um motivo ensejador para a declaração de nulidade dos atos processuais’”; nulidade de citação suscitada somente quando realizados bloqueios bancários nas contas dos herdeiros, o que não é admitido (nulidade de algibeira). E como se pode ver, os embargantes, além de não apontar quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC e não impugnar, especificamente, o acórdão recorrido, pretendem provimento que não pode ser obtido por via dos embargos de declaração, recurso de cabimento restrito e que não se presta a rediscutir o mérito da causa. É dizer: as razões estão dissociadas do acórdão embargado, violando o princípio da dialeticidade; impugnação específica que não se verifica no caso em análise, que conduz ao não conhecimento dos embargos de declaração. No sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma do acórdão recorrido, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, por afronta ao princípio da dialeticidade. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Acórdão 1850501, 07124738220228070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UM PARÁGRAFO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS OMISSÕES APONTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Segundo o princípio da impugnação específica e da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar os fundamentos do decisum que busca atacar, demonstrando o desacerto da decisão impugnada. Há necessidade de que haja uma sintonia entre o decidido e o exposto nas razões recursais, o que não se vislumbra no caso, pois o recorrente deixou de demonstrar de que forma o julgado teria sido omisso quanto à apreciação do princípio da dignidade humana e do art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1746797, 07364159720228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Embargantes que ficam advertidos quanto ao conteúdo do art. 1.026, CPC. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora